Tribunal: TCU
Processo: 024.897/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Patricia Carvalho de Sousa (XXX.433.246-XX); 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS; 9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento comprobatório de que a interessada cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal.